Tribunal: TJES
Processo: 5014621-79.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014621-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: SEBASTIAO BARBOSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU RESTABELECIMENTO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo banco Daycoval S/A contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento à apelação da instituição financeira e manteve integralmente a sentença que reconheceu a inexistência dos contratos consignados impugnados, determinando a suspensão dos descontos, a restituição dos valores cobrados e o pagamento de indenização por danos morais, afastando a possibilidade de compensação de valores supostamente creditados por ausência de comprovação de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à compensação de valores creditados e à devolução de quantias utilizadas para quitar contratos anteriores; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao restabelecimento de contratos originários; (iii) verificar se há contradição na análise da contratação do instrumento n.º 55-7391176/20.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a inexistência de comprovação da contratação dos empréstimos consignados, afirmando que o banco não demonstrou a manifestação de vontade do consumidor.

5. O colegiado registrou que os documentos apresentados pela instituição financeira, como prints e registros unilaterais, são insuficientes para comprovar contratação válida, conforme orientação firmada no Tema 1061 do STJ.

6. Também foi expressamente consignada a ausência de prova de recebimento ou movimentação dos valores supostamente depositados pelo autor, o que inviabiliza a análise de eventual compensação ou devolução de valores.

7. A decisão destacou que, sendo inexistente o contrato, não há suporte jurídico para discutir compensação de valores ou restabelecimento contratual, afastando a existência de omissão no julgado.

8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação adequada.

9. Ainda que os pedidos subsidiários do embargante não tenham sido mencionados nominalmente, foram suficientemente afastados pela fundamentação central da decisão quanto à inexistência de contratação.

10. A insurgência do embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em embargos de declaração, pois tal recurso não se presta à modificação do julgado.

11. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível é firme no sentido de que, ausentes vícios formais na decisão, os embargos devem ser rejeitados, mesmo que se alegue ausência de prequestionamento numérico.

12. A pretensão de efeitos infringentes não se justifica na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de contrato válido afasta a possibilidade de compensação de valores, devolução de quantias utilizadas para quitar contratos anteriores e restabelecimento de contratos originários.
2. A decisão judicial é suficientemente fundamentada quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, não sendo necessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014621-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) APELANTE: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - SP32909
APELADO: SEBASTIAO BARBOSA
Advogados do(a) APELADO: CARLOS VINICIUS FONSECA SILVA - ES28786-A, LUBIANA DO NASCIMENTO BUCKER - ES19445-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
banco

Daycoval S/A contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença
que reconheceu a inexistência dos contratos consignados impugnados, determinou a suspensão dos descontos, condenou o banco à restituição
d
os valores e ao pagamento de danos morais, sem admitir compensação de valores supostamente creditados, por ausência de comprovação de contratação válida.

O embargante sustenta omissões relativas à compensação dos valores creditados, à devolução de valores usados para quitar contratos anteriores e à suposta necessidade de restabelecimento de contratos originais, além de contradição na análise da contratação do instrumento n.º 55-7391176/20.

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC,
que dispõe:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

No caso, verifica-se que
não há omissão ou contradição
a ser sanada. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, especialmente no ponto referente à inexistência de comprovação da contratação dos empréstimos. O colegiado consignou expressamente que o banco não comprovou a manifestação de vontade do consumidor quanto à realização dos contratos, seja porque não demonstrou a autenticidade das assinaturas contestadas, seja porque se limitou a juntar prints e documentos unilaterais, insuficientes para comprovar contratação válida, conforme determina o Tema 1061 do STJ.

Nessa linha, o acórdão também destacou a ausência de comprovação de que o autor teria recebido ou movimentado os valores supostamente depositados, reforçando que, quando inexistente o próprio contrato,
não há suporte jurídico para se discutir compensação
. Logo, a análise sobre compensação ou devolução de valores está diretamente prejudicada pela conclusão judicial quanto à inexistência do negócio jurídico. A decisão colegiada, portanto, apreciou o ponto de forma integral, e a pretensão do embargante de reabrir a discussão sob o argumento de omissão não se sustenta.

Importante salientar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente à solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte. O acórdão embargado enfrentou os elementos essenciais da lide ao concluir que, não comprovada a contratação, não há falar em compensação, devolução de valores ou restabelecimento de contratos anteriores. Assim, ainda que não mencionados nominalmente cada pedido subsidiário apresentado no recurso, a fundamentação adotada é plenamente suficiente e afasta qualquer alegação de omissão.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já exaustivamente apreciada, e o inconformismo do embargante com o resultado desfavorável não viabiliza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, é como se manifesta a jurisprudência desta Primeira Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento.

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há nenhum vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos, tampouco se justifica a pretensão de efeitos infringentes, a qual pressupõe a existência de algum dos vícios legais, o que não ocorre na espécie.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira